Tribunal: TJES
Processo: 0000738-53.2016.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000738-53.2016.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, reformando a sentença para julgar improcedente a Reconvenção e afastar a condenação do ente municipal ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos da embargante entre maio e outubro de 2016. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que o Município reconheceu sua presença na escola durante o período questionado, o que justificaria o pagamento dos vencimentos retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o reconhecimento, pelo Município, da presença da embargante na unidade escolar; e (ii) verificar se há contradição no acórdão ao afastar a condenação do ente municipal, apesar da alegada comprovação da prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o artigo 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

4. A omissão somente se configura quando o tribunal deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes. No caso, o acórdão embargado concluiu que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório.

5. A mera alegação de presença na unidade escolar não é suficiente para comprovar o desempenho das funções, especialmente diante da ausência de produção probatória adequada nos autos. A embargante não requereu diligências para comprovação do trabalho efetivo, enquanto o Município requereu a produção de provas, sem que houvesse posterior manifestação das partes.

6. A contradição, para fins de embargos de declaração, deve ser interna ao acórdão, não podendo ser confundida com mero inconformismo da parte. O acórdão embargado adotou fundamentação coerente ao afastar a condenação do Município, considerando a ausência de provas do efetivo exercício das funções, o que não configura contradição.

7. A jurisprudência do tribunal reforça que embargos de declaração não servem para reexaminar matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para simples rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame do mérito da decisão embargada.

2. Não há omissão quando a decisão examina as questões essenciais ao julgamento e fundamenta suas conclusões com base nos elementos constantes nos autos.

3. A contradição, para justificar embargos de declaração, deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pelo mero descontentamento da parte com a decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Embargos de Declaração na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02/07/2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
contra o v. Acórdão de 9554436, que deu provimento à Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e reformou a Sentença para julgar improcedente a Reconvenção, afastando a condenação do ente municipal ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos da embargante no período de maio a outubro de 2016.

Contrarrazões no ID 12598470, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N
UZ
IA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
contra o v. Acórdão de 9554436, que deu provimento à Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e reformou a Sentença para julgar improcedente a Reconvenção, afastando a condenação do ente municipal ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos da embargante no período de maio a outubro de 2016.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que o MUNICÍPIO DE IBITIRAMA reconheceu, em peças processuais anteriores, que ela comparecia à Escola João Batista Lopes durante o período em questão. Assim, defende que teria direito ao recebimento dos vencimentos retidos. Alega, ainda, contradição, pois o acórdão teria adotado entendimento incompatível com a realidade fática e processual.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões (fls. 355-362), argumentando que os embargos visam à rediscussão do mérito, que não há omissão relevante e que a embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Todavia,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

No caso, a embargante alega omissão, argumentando que o acórdão não considerou a suposta presença da servidora na Escola João Batista Lopes entre maio e outubro de 2016, conforme alegado pelo próprio Município em peças anteriores.

Contudo, verifico que não há omissão relevante no acórdão embargado. A questão central é a existência ou não de prova do efetivo exercício das funções pela embargante no período em questão, pois a simples assinatura do livro de ponto não comprova a realização do trabalho.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório. O Juízo de primeiro grau, no despacho de fl. 341, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas. A embargante, em vez de requerer diligências para comprovar seu efetivo trabalho, peticionou às fls. 348/349 requerendo a prolação imediata de sentença.

Por outro lado, o Município, na petição de fl. 355, requereu expressamente a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. O pedido foi deferido pelo Juízo (fl. 356), que determinou a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas (art. 357, § 4º, do CPC). No entanto, as partes não apresentaram rol de testemunhas, e a requerida desistiu do depoimento pessoal da requerente (fl. 361). O Município também permaneceu inerte.

Dessa forma, a alegada presença da embargante na Escola João Batista Lopes no período de maio a outubro de 2016 não foi objeto de produção probatória adequada nos autos, cabendo a ela demonstrar a realização do trabalho efetivo, o que não ocorreu.

Ainda, observa-se que o Município embargado sustentou, de forma reiterada, que a embargante apenas comparecia à Escola João Batista Lopes para assinar o livro de ponto e causar tumulto, sem exercer efetivamente suas funções. Assim, a decisão embargada pautou-se em elementos constantes nos autos e não se mostra contraditória, mas fundamentada na lógica da instrução processual.

Portanto, não se verifica qualquer omissão ou erro material no acórdão embargado.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

No que concerne à alegada contradição, também não verifico a existência de incompatibilidade no acórdão embargado. O voto condutor reconheceu a nulidade do ato administrativo, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que a embargante não obteve decisão judicial suspendendo a remoção, nem comprovou que exerceu regularmente suas funções. O acórdão embargado não apresenta afirmações contraditórias, mas, sim, um entendimento jurídico que diverge da posição da embargante, o que não caracteriza contradição apta a ser sanada por embargos de declaração.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar